Tribunal: TCU
Processo: 021.324/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 700385/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 670240, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. (no da TCE no sistema: 4802/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2442/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Município de Guaribas (PI), de Executiva - Projetos, Topografia e Construção Ltda., de Ercílio Matias de Andrade (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012) e de Claudine Matias Maia (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por aquele Município por meio do Convênio 700385/2011, que tinha por objeto a "construção de escola (s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância", com vigência de 23/12/2011 a 11/12/2015; Considerando que sobreveio aos autos informação encaminhada pelo FNDE, por meio da Nota Técnica 4086658/2024/DIPRE/COAFI/CGAPC/DIFIN, noticiando que a obra em comento estava sendo objeto de possível nova pactuação; Considerando que, em resposta à diligência promovida por este Tribunal, o FNDE informou, mediante o Ofício 23179/2025/Divac/Copac/Audit-FNDE, que a repactuação da edificação escolar foi formalizada por meio do Termo de Compromisso PAR 170425, com prazo de vigência até 16/9/2027, no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia voltados para a Educação Básica e Profissionalizante, instituído pela Lei 14.719/2023 e regulamentado pela Resolução CD/FNDE 27/2023; Considerando que a iniciativa de repactuação firmada entre o FNDE e o Município de Guaribas (PI) pode viabilizar o aproveitamento dos serviços já executados e a entrega do objeto à comunidade local; Considerando, contudo, que, embora a repactuação demonstre a disposição das partes em direção à conclusão das obras, inexistem nos autos elementos suficientes para afastar, de antemão, a ocorrência de dano aos cofres federais, sendo necessário aguardar a verificação do efetivo cumprimento do objeto pactuado, motivo pelo qual o processo deve ser sobrestado; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 135-137) e pelo Ministério Público (peça 138), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em: a) sobrestar o julgamento da presente tomada de contas especial até que sobrevenha aos autos documentação comprobatória quanto à conclusão e ao recebimento definitivo do objeto do Termo de Compromisso/Convênio 700385, conforme o Termo de Compromisso PAR 170425; b) determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 90 dias a contar do término da vigência do Termo de Compromisso PAR 170425, em 16/9/2027, relatório conclusivo sobre a execução do termo de repactuação firmado com o Município de Guaribas (PI); e c) comunicar a prolação do Acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Guaribas (PI). 1. Processo TC- Processo 021.324/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudine Matias Maia (XXX.865.698-XX); Ercílio Matias de Andrade (XXX.778.468-XX); Executiva - Projetos, Topografia e Construção Ltda. (13.054.154/0001-08); Município de Guaribas (PI) (01.612.576/0001-72). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (5456/OAB-PI), representando Ercílio Matias de Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.